Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-11.2018.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002014-11.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Exoneração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO BULDRIN - CPF: 886.220.531-72 (APELADO), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO), Arnobio Vieira de Andrade (Prefeito) (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 174.151.101-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE – NULIDADE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Com a decretação de nulidade do PAD sob exame pela Comissão Processante, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do mandado de segurança, cujo teor discute a validade de sua formação.

2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do § 5o, art. 6o, da Lei no 12.016/2009.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos do Mandado de Segurança

impetrado por
MARCIO ROGERIO BULDRIN
, concedeu a segurança pleiteada, para declarar nulo o PAD n. 003/2018, em razão do grau de escolaridade da presidente da Comissão Processante, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o interessado/apelante insurge-se quanto à decisão no sentido de que houve o reconhecimento da nulidade do ato combatido antes da sentença, datada de 05 de agosto de 2020.

Assevera que, em data de 14 de setembro de 2018 – antes da data de prolação da sentença – a Comissão Processante reconheceu a nulidade do ato, de modo que, se deu a perda do objeto.

Frisa que “
o resultado do julgamento do MS, tornou-se desnecessário, eis que o objeto travado nos autos ‘reconhecimento/declaração de nulidade’ foi de ofício apreciado e provido pela Comissão Processante, inclusive juntando-se aos autos do MS ainda junto com as informações tal decisão
”.

Requer, assim, a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da perda do objeto, cassando a segurança concedida para julgar-se extinto o
writ
sem resolução do mérito. (Id. 112188955)

Não houve oferta de Contrarrazões (Id. 112188956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso (Id. 151176690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Passo com o exame conjunto da remessa necessária (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/2009).

MÁRCIO ROGÉRIO BULDRIN impetrou o mandado de segurança impetrado, indicando como autoridade coatora ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, com o fim de requerer o trancamento do PAD 003/2018.

Após o regular trâmite do feito, eis trechos da sentença prolatada:

“(...) Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança onde se pleiteia o reconhecimento da nulidade do PAD 003/2018, que visava apurar eventual responsabilidade do impetrante em ‘tentar enganar’ o Departamento de Recursos Humanos do Município, por pugnar pela substituição de certidão positiva de processos em tramite no TJMT por certidão negativa. No que concerne à preliminar apresentada pela parte impetrada como prejudicial de mérito ao exame do mandamus, pela ausência de direito líquido e certo, analisando os autos entendo que se trata de alegação de se confunde com o mérito do writ e será analisando adiante.

É cediço que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Conforme consta nos autos, o impetrante pugna pela concessão de segurança em razão de Processos Administrativos Disciplinares que foram instaurados contra ele, notadamente, o PAD 003/2018, afirmando que a instauração destes procedimentos foi abusiva e ilegal. Asseverou que o PAD é nulo, pois não observou as formalidades legais, uma vez que não foi instaurado processo investigativo sigiloso anteriormente à Sindicância e que foi fundamentado em denúncia anônima. Também afirma que consta uma mesma acusação em dois procedimentos diferentes. Diz que o procedimento teria ignorado as formalidades referentes à indicação do Presidente da comissão, que teria que ser ocupante de cargo efetivo de superior ou mesmo nível de escolaridade com relação ao cargo do indiciado.

Analisando as provas coligidas nos autos, entendo que a concessão da segurança é medida que se impõe. Explico. É incontroverso nos autos que ocorreram nulidades no PAD 003/2018 em desfavor do impetrante, conforme reconhecido pelo impetrado na contestação, anexando ata de reunião de fls. 317, em que entenderam pela declaração de nulidade da formação da comissão processante, em razão da Presidente Maristela Alves Teixeira, possuir nível de escolaridade inferior ao do impetrante.

Tal fato pode ser facilmente verificado ainda, pelas certidões e portaria de fls. 303/315, onde consta que a servidora Maristela Alves Teixeira que presidia o PAD, assumiu o cargo de assistente técnico administrativo I, sendo seu grau de escolaridade nível médio (f. 303), ao passo que o impetrante assumiu o cargo de assistente técnico administrativo II, com grau de escolaridade de nível superior.

O art. 149 da Lei n. 8.112/1990, aplicada de forma subsidiária, exige que o Presidente da Comissão Processante seja ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, OU ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Desse modo, observo que a norma legal exige como requisito alternativo para o servidor presidir a Comissão de processo disciplinar, o exercício de cargo efetivo de nível superior ou de mesmo nível ao do indiciado, ou então, de ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado.

A legislação municipal através da Lei Complementar n. 004/2005 (fls. 170/223), em seu artigo 148, trata do assunto, e dispõe que o presidente da comissão processante deverá ser ocupante de cargo efetivo de superior ou de mesmo nível de escolaridade com relação ao cargo indicado.

No caso, portanto, evidente o direito liquido e certo do impetrante quanto à declaração de nulidade do PAD n. 003/2018, que foi presidido por servidora de nível de escolaridade inferior ao seu, o que inclusive foi reconhecido pela própria administração.

Neste sentido é a jurisprudência: (...)

Assim, a concessão da segurança é medida de rigor. III - DISPOSITIVO Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em favor do impetrante, para declarar nulo o PAD n. 003/2018, em razão da nulidade decorrente do grau de escolaridade da presidente da Comissão processante, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

Denota-se que o juízo
a quo
reconheceu a existência de nulidade na formação da Comissão Processante, em desconformidade com as disposições contidas na Lei no 8.112/1990, motivo pelo qual decretou a nulidade do PAD no 003/2018.

Ocorre que, em análise da Ata de Reunião no 05/2018, colacionada nos autos no Id. 112188955, p. 330, os Membros da Comissão entenderam, por unanimidade, pelo acolhimento do parecer jurídico, reconhecendo a nulidade quanto à formação da Comissão, uma vez que o nível de escolaridade da pessoa ocupante do cargo de Presidente em relação ao concurso é inferior ao do processado.

Logo, há claro esvaziamento do objeto da ação, pois a questão fática ensejadora do mandado de segurança não mais subsiste, o que atinge o próprio interesse processual.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA -INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.
(N.U 0140699-68.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — TERMO DE RESCISÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Com a rescisão contratual firmada entre as partes, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do mandado de segurança cujo teor discute os procedimentos adotados.

2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009.

3. Sentença retificada.

(N.U 1000442-95.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Assim, conforme § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, como se ter outra conclusão senão a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto para reconhecer
a perda superveniente do objeto, por conseguinte, retifico a sentença prolatada para, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009,
denegar a segurança
, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022